Tribunal: TJDFT
Processo: 0707357-15.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO. LEGALIDADE.
1. Por se tratar de inovação recursal, não se conhece de parte do recurso que suscita matéria não submetida à apreciação do Juízo de primeiro grau.
2. É cabível o julgamento liminar de improcedência do pedido que contrariar enunciado de súmula ou acórdão proferido pelo c. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, nos termos do art. 332, I e II, do CPC/15, não configurando cerceamento de defesa tal proceder.
3. Sobre os juros remuneratórios, o REsp no 1.061.530/RS submetido ao rito dos recursos repetitivos dispôs que: “a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
4. O REsp no 973.827/RS, submetido ao rito dos repetitivos, fixou as teses de que "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada" e "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
5. Reconhecida a legalidade da incidência da capitalização mensal de juros e não comprovada qualquer abusividade ou necessidade de redução deles, deve ser mantida a utilização da Tabela Price de amortização.
6. O REsp no 1.578.553/SP, julgado no rito dos repetitivos reconheceu a “Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado” e a “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Preliminar rejeitada.